Tribunal: TJES
Processo: 5001824-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001824-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSTANTINO COLODETTI e outros
AGRAVADO: QATAR AIRWAYS
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001824-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
CONSTANTINO COLODETTI E MARIA DA PENHA DAHER COLODETTI

AGRAVADA:
QATAR AIRWAYS GROUP

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

CONSTANTINO COLODETTI E MARIA DA PENHA DAHER COLODETTI

agravam, por instrumento, da decisão proferida nos autos da ação nº 0007007-11.2019.8.08.0024, por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Vitória saneou o feito, fixou como ponto controvertido a aferição do direito daqueles de receberem a indenização pleiteada e distribuiu o ônus da prova na forma do art. 373 do CPC, atribuindo àqueles o ônus de comprovarem o fato constitutivo do direito alegado e à agravada
QATAR AIRWAYS GROUP
, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de tal direito.

Os agravantes sustentam, em síntese, que:
I)
o caso comporta a inversão do ônus probatório na forma do art. 6º, VIII, do CDC; e
II)
deve recair sobre a agravada o ônus de comprovar que lhes prestou toda a assistência necessária.

Contrarrazões ID nº 675857 pelo improvimento do recurso

Informações de 1° grau sem juízo de retratação (ID n° 1223400).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de junho de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001824-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
CONSTANTINO COLODETTI E MARIA DA PENHA DAHER COLODETTI

AGRAVADA:
QATAR AIRWAYS GROUP

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

Os agravantes
CONSTANTINO COLODETTI E MARIA DA PENHA DAHER COLODETTI
ajuizaram a ação originária pretendendo que a agravada
QATAR AIRWAYS GROUP
fosse condenada a lhes pagar indenização por danos morais.

Alegaram, para tanto, que contrataram serviço de transporte aéreo internacional junto à agravada, mas, ao retornarem ao Brasil, foram surpreendidos com um atraso de 13 horas e 20 minutos de seu voo. Acrescentam, ainda, que a agravada não lhes deu qualquer informação nem prestou-lhes a devida assistência material.

Estabelecido o contraditório, o juízo de 1º grau proferiu a decisão recorrida (fls. 180, ID nº 653569), por meio da qual saneou o feito, fixou como ponto controvertido a aferição do direito de os agravantes receberem a indenização pleiteada e distribuiu o ônus da prova na forma do art. 373 do CPC, atribuindo àqueles o ônus de comprovarem o fato constitutivo do direito alegado e à agravada, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de tal direito.

Transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto da referida decisão:

[...]

Diante disso e nada mais tendo sido alegado, reputo as partes por capazes, legítimas e bem representadas, declarando preenchidos os pressupostos processuais. E, nada mais sendo aventado em sede preliminar e não havendo quaisquer irregularidade, dou o feito por saneado.

Tendo em vista as alegações meritórias das partes, fixo como ponto controvertido saber se a parte autora faz jus à indenização pleiteada.

No caso dos autos, é cabível a distribuição do ônus da prova na forma do art. 373, I, II, do NCPC, cabendo aos autores o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e à ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da parte autora, atento que, neste interim, não vislumbro quaisquer circunstâncias que impossibilitem ou dificultem a produção probatória pela parte autora.

[...]

Irresignados, os agravantes pugnam pela reforma da decisão recorrida, aos argumentos de que
(I)
o caso comporta a inversão do ônus probatório na forma do art. 6º, VIII, do CDC; e
(II)
deve recair sobre a agravada o ônus de comprovar que lhes prestou toda a assistência necessária.

Pois bem. Sobre o tema, a jurisprudência mais recente do c. STJ tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em
decorrência da mera demora, devendo ser comprovada,
pelo passageiro
, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.

Cito, para ilustrar o assunto, os seguintes arestos extraídos da jurisprudência de nossa Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

Precedentes.

2.
A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.

[...]

(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.

2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.

4.
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.

2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5.
Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

No caso concreto, como visto, o juízo de 1º grau afastou a inversão do ônus probatório previsto no art. 6º, VIII, do CDC e distribuiu o ônus probatório na forma do art. 373, do CPC, atribuindo aos agravantes o ônus de comprovar o dano moral alegado a justificar o pleito indenizatório e à agravada o de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de tal pleito, por entender pela ausência de quaisquer circunstâncias que impossibilitassem ou dificultassem a produção probatória nestes moldes, não havendo qualquer correção a ser feita neste particular.

Neste ponto, vale destacar que a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

Assim, apesar de meu esforço, não vejo qualquer ilegalidade a inquinar a decisão recorrida, até porque entendo perfeitamente possível, assim como o magistrado de 1º grau, que os agravantes comprovem os fatos que justificam o pedido indenizatório na ação originária e a agravada reúna esforços para afastar tal fato, comprovando, por outro lado, a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, como, por exemplo, que prestou a devida assistência material aos agravantes.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001824-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTES:
CONSTANTINO

COLODETTI E MARIA DA PENHA DAHER COLODETTI

AGRAVADA:
QATAR AIRWAYS GROUP

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL ALEGADO PELO PASSAGEIRO – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO COM O CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. a jurisprudência mais recente do c. STJ tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.

2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.